Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-33.2021.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-33.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA - CPF: 338.391.258-20 (APELADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), JUCINEIA DE MORAES - CPF: 020.270.291-09 (APELANTE), MARINA TEREZINHA DE ARRUDA SANTOS - CPF: 531.412.371-15 (APELANTE), ULISSES JOSÉ DA SILVA (APELADO), ULISSES VICENTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 177.371.411-20 (APELANTE), JORGE PAULO LOPES DA SILVA (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE DE MOURA BASTOS (ASSISTENTE), BENEDITO JESUS DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZA DE TAL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. READEQUAÇÃO PARA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM TÍTULO AQUISITIVO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CADEIA DE CESSÕES DE DIREITOS POSSESSÓRIOS COMPROVADA. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR RECONHECENDO A DESISTÊNCIA DE DIREITOS DA APELANTE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICA. EXERCÍCIO DE POSSE PELO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jucineia de Moraes, Marina Terezinha de Arruda Santos e Ulisses Vicente Rodrigues da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por Alexandre Carvalho de Sousa, readequando-a de reintegração para imissão na posse e determinando a entrega do Lote no 31 do Assentamento Cumbaru ao autor.

Apelantes alegam ausência de posse anterior do autor, julgamento baseado em domínio e nulidade da sentença.

Apelado sustenta robustez probatória da cadeia de cessões e ocorrência de esbulho, pedindo manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a requalificação da ação possessória em petitória caracteriza julgamento extra petita; e (ii) verificar se restou comprovado o direito do recorrido à posse do imóvel, a partir da cadeia de cessões de direitos possessórios e dos atos de esbulho atribuídos aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correta subsunção da causa de pedir à ação de imissão na posse não configura julgamento extra petita, mas sim adequada qualificação jurídica dos fatos, em conformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (CPC, art. 4o).

O conjunto probatório — contratos, acordo homologado judicialmente, declaração de desistência de direitos e prova oral colhida em audiência — confirma a validade da cadeia de cessões iniciada pela própria apelante Jucineia e demonstra o reconhecimento expresso de perda da posse.

A conduta contraditória da apelante, ao negar direitos anteriormente reconhecidos em juízo, viola a boa-fé objetiva e atrai a incidência do princípio que veda o comportamento contraditório.

Restaram caracterizados os atos de posse pelo recorrido (reformas, vigilância e
animus domini
) e o esbulho perpetrado pelos apelantes (troca de cadeado, introdução de gado e impedimento de acesso).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários para 12% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).

A requalificação de ação possessória em petitória, quando a causa de pedir está fundada em título aquisitivo, não configura julgamento extra petita.

Configurado o esbulho e demonstrada a cadeia de cessões de direitos possessórios, é devida a imissão do adquirente na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JUCINEIA DE MORAES, MARINA TEREZINHA DE ARRUDA SANTOS e ULISSES VICENTE RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (ID 296865926), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para imitir o autor na posse do imóvel rural descrito como Lote n.o 31 do Assentamento Cumbaru, Matrícula n.o 14.484 do CRI de Poconé-MT.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso (ID 296865927).

Em suas razões, pugnam, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à apelação para obstar a ordem de desocupação.

No mérito, sustentam que a ação possui natureza possessória e que o Apelado não logrou comprovar o requisito essencial da posse anterior, conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Argumentam que a discussão sobre o domínio é incabível em sede de ação possessória e que a sentença, ao se basear em títulos de propriedade, incorreu em erro de julgamento.

Reafirmam que a Sra. Jucineia é a proprietária e possuidora do bem e que o Apelado jamais exerceu qualquer ato de posse sobre o lote. Requerem, ao final, a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 296865930), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Defendeu a correção do julgado, a robustez das provas que demonstram seu direito e a configuração do esbulho, pleiteando o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na petição inicial (ID 296864988), o autor, ora Apelado, narrou ter adquirido o referido imóvel em 03.04.18, por meio de contrato de compra e venda firmado com Creonilda Clara de Moura e Paulo Henrique de Moura Bastos.

Sustentou que, embora o imóvel ainda esteja registrado em nome da primeira ré, Sra. Jucineia de Moraes, esta o teria vendido em 14.07.08 ao Sr. Cezar Marques da Silva, dando início a uma sucessiva cadeia de cessões de direitos possessórios que culminou na aquisição pelo autor.

Afirmou que, após a compra, exerceu a posse por meio de seu cunhado e, em 2020, realizou reformas na casa existente no lote, mas foi impedido de se mudar com sua família devido a ameaças proferidas pela Sra. Jucineia.

Alegou, ainda, que em março de 2021, os réus Marina e Ulisses, a mando da primeira ré, invadiram parte do lote com um trator, reformaram cercas e introduziram gado na área, caracterizando o esbulho.

Requereu, liminarmente e ao final, a sua reintegração na posse do imóvel.

A liminar foi indeferida em audiência de justificação (ID 296865875), por se tratar de esbulho ocorrido há mais de ano e dia.

Em contestação (ID 296865892), os réus, ora Apelantes, representados pela Defensoria Pública, arguiram, em síntese, que a Sra. Jucineia de Moraes é a legítima proprietária e possuidora do imóvel, jamais o tendo vendido.

Impugnaram a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos de venda e no acordo judicial de processo anterior, e afirmaram que os corréus Marina e Ulisses, como vizinhos, apenas cuidam do lote com a autorização da proprietária.

Após a instrução processual, com a oitiva das partes e de testemunhas, sobreveio a sentença vergastada, na qual a douta Magistrada
a quo
, após readequar a natureza da ação para imissão na posse, julgou parcialmente procedente o pedido.

Fundamentou sua decisão no robusto conjunto probatório, destacando o acordo judicial firmado no processo n.o 0010029-69.2015.8.11.0045, no qual a ré Jucineia reconheceu a posse dos antecessores do autor e confirmou sua assinatura em uma declaração de desistência dos direitos sobre o lote.

Concluiu que as provas documentais e orais demonstram a validade da cadeia de cessões e o direito do autor à posse.

Concedeu, ao final, tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

Feita a necessária digressão, passo apreciar o recurso.

Da Natureza da Ação e da Correta Aplicação do Direito pelo Juízo
a quo.

A controvérsia central do recurso reside na alegação dos Apelantes de que o Juízo de primeiro grau teria proferido um julgamento inadequado ao analisar a demanda, nominada como "Reintegração de Posse", sob a ótica do domínio, o que seria vedado em ações estritamente possessórias.

Com efeito, é cediço que as ações possessórias e as ações petitórias possuem causas de pedir distintas. Nas primeiras, a discussão se restringe ao fato da posse, sua anterioridade e a ocorrência de turbação ou esbulho. Nas segundas, o debate se amplia para o direito à posse, fundado em um título, como o de propriedade.

No caso dos autos, embora o Apelado tenha nominado a ação como "Reintegração de Posse", a análise da petição inicial revela que a sua causa de pedir não se limitou a alegar uma posse fática anterior e um esbulho. Pelo contrário, toda a sua argumentação foi construída sobre o direito de possuir o imóvel, decorrente de um contrato de compra e venda que, por sua vez, era o elo final de uma cadeia de cessões de direitos iniciada pela própria Apelante Jucineia.

O pedido, em sua essência, era para que lhe fosse entregue a posse de um bem que adquiriu e do qual foi injustamente privado de ingressar e fruir.

A moderna doutrina processual civil, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), orienta que o nome atribuído à ação pela parte
não vincula o julgador
. Vigora o brocardo
dá-me os fatos e te darei o direito
.

A magistrada sentenciante, com notável acerto, percebeu que a pretensão do autor se amoldava com perfeição à Ação de Imissão na Posse, de natureza petitória, o qual é o instrumento processual adequado àquele que, munido de título aquisitivo, busca a posse direta de um bem que nunca deteve de fato.

A conversão ou readequação do rito, portanto, não constituiu julgamento
extra petita
, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos narrados e provados, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, não há que se falar em erro de julgamento, mas em uma precisa qualificação jurídica da demanda, o que afasta a tese recursal de nulidade ou reforma por esse motivo.

Da Análise do Conjunto Fático-Probatório: a Comprovação da Cadeia de Direitos Possessórios

Superada a questão processual, adentra-se ao mérito da controvérsia, que consiste em verificar se o Apelado demonstrou seu direito à posse do imóvel. A resposta, extraída dos autos, é inequivocamente afirmativa.

A defesa dos Apelantes se baseia em uma premissa frágil e isolada: a negação, por parte da Sra. Jucineia, de que tenha vendido o imóvel. Tal alegação, contudo, é desmentida por um acervo probatório coeso e contundente.

O ponto de partida é o "Contrato de Compromisso de Compra e Venda" (ID 296864999), datado de 14.07.08, no qual a Apelante Jucineia de Moraes figura como vendedora e o Sr. Cezar Marques da Silva como comprador.

Durante a audiência de instrução, ao ser-lhe exibido o referido documento, a Apelante, reconheceu a sua assinatura como autêntica, para, em seguida, tentar negar a validade do negócio.

Essa contradição inicial já é suficiente para lançar sérias dúvidas sobre a veracidade de sua tese defensiva.

O ponto mais prejudicial à tese dos Apelantes é a existência do processo n.o 0010029-69.2015.8.11.0045, que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca.

No "Termo de Audiência de Conciliação" (ID 296864995), a Sra. Jucineia, presente ao ato, firmou acordo reconhecendo expressamente a posse dos antecessores do Apelado (Sra. Creonilda e Sr. Paulo Henrique, herdeiros do Sr. Salatiel).

Além disso, ela confirmou que a assinatura na "Declaração de Desistência" (ID 296864996) era dela.

Nessa declaração, datada de 15.07.08, a Sra. Jucineia manifesta inequivocamente sua "decisão de desligar-se da referida associação" e solicita o "Termo de Desistência dos meus direitos sobre o lote", afirmando que "em momento algum reivindicarei qualquer direito sobre a referida área".

A tentativa da Apelante de invalidar esse acordo judicial, sob a alegação tardia e desprovida de qualquer prova de que teria sido coagida, não se sustenta.

Trata-se de um ato jurídico perfeito, homologado por sentença, que faz coisa julgada material entre as partes envolvidas e serve como prova robusta contra a própria Apelante na presente demanda.

Sua conduta de negar fatos e direitos que já reconheceu em juízo atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A prova oral (ID 296865876 e seguintes) colhida corrobora a narrativa do Apelado. A testemunha Paulo Henrique de Moura Bastos confirmou a posse de seu falecido pai, Salatiel, e a sua posse subsequente, bem como a venda do imóvel ao Apelado. As testemunhas Jorge Paulo Lopes da Silva e Luiza, vizinhos do assentamento, também confirmaram a sucessão de possuidores e negaram ter visto a Sra. Jucineia exercendo posse sobre o lote.

De forma crucial, a própria corré e Apelante, Sra. Marina Terezinha, em seu depoimento, embora tente defender a Sra. Jucineia, acaba por confessar fatos que militam contra a tese recursal. Ela admite que, quando se mudou para o assentamento em 2010, o Sr. Adir e depois o Sr. Salatiel já estavam na posse do lote 31. Confirma que o Apelado realizou reformas na casa por cerca de um mês e que seu cunhado frequentava o local.

E, em um ponto fulcral, admite que a Sra. Jucineia colocou um cadeado novo na porta da casa após o Apelado ter realizado as reformas, o que caracteriza, de forma cristalina, o ato de esbulho.

Diante de tal panorama, a sentença não poderia ser outra. A prova documental é irrefutável e a prova oral, inclusive o depoimento de uma das rés, confirma a sucessão de possuidores e a legitimidade do direito do Apelado.

A tese dos Apelantes se resume a uma negativa isolada e contraditória da proprietária registral, que, por mais de uma década, se manteve inerte enquanto terceiros exerciam a posse mansa e pacífica do imóvel, posse essa que ela mesma originou ao vendê-lo em 2008.

Da Posse do Apelado e da Configuração do Esbulho

Por fim, os Apelantes insistem que o Apelado nunca teve posse. O argumento não prospera.

A posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Ao adquirir o imóvel em 2018, o Apelado recebeu as chaves e passou a zelar pelo bem, inicialmente por meio de seu cunhado, que o visitava e limpava regularmente.

Posteriormente, o próprio Apelado exerceu atos de posse direta e visível ao permanecer no local por aproximadamente um mês para realizar reformas na casa, com o claro intuito de ali estabelecer sua moradia (
animus domini
). Tais atos são mais do que suficientes para caracterizar o exercício da posse.

O esbulho, por sua vez, restou igualmente comprovado. Ele se materializou nas ameaças que forçaram o Apelado a desistir de sua mudança e, de forma incontestável, nos atos materiais praticados pelos Apelantes Marina e Ulisses, que adentraram na área com trator e gado, e pela Apelante Jucineia, que trocou o cadeado da casa, privando o Apelado, de forma injusta e violenta, do acesso ao seu bem.

Assim, todos os requisitos para a concessão da proteção possessória, na modalidade de imissão na posse, foram devidamente preenchidos.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025